Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710661-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO CAETANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RONILDO CAETANO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira que, em ação de repactuação de dívidas (Lei de Superendividamento) ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA E OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada visando a limitação dos descontos em seu contracheque e suas contas bancárias ao patamar de 30% (trinta cento) dos rendimentos líquidos. Em suas razões recursais (ID 69999408), o autor agravante alega que os descontos mensais de prestações de dívidas nas contas bancárias e no contracheque totalizam valor superior a 50% (cinquenta por cento) de sua renda mensal. Sustenta não possuir condições de manter sua adimplência com os empréstimos postos "sub judice”, visto se encontrar em situação de hipervulnerabilidade financeira, de modo a comprometer o mínimo existencial do núcleo familiar. Defende ser aplicável ao caso a Lei 14.181/2002 (Lei do Superendividamento) para preservação do direito fundamental ao mínimo existencial previsto no art. 6o, XII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, mediante limitação do total das parcelas de empréstimos nos moldes da Lei 10.820/2003, art. 1o, § 1o. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja concedida a tutela de urgência para que os descontos em seu contracheque e conta corrente sejam, no total, limitados a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que, em pedido de antecipação de tutela de urgência ancorada na Lei do Superendividamento, indeferiu a limitação de descontos referentes aos contratos de empréstimo pactuados pelo agravante com os bancos agravados. Assim delineada a questão, esclareça-se sobrelevar na ação de repactuação de dívidas por superendividamento a observância a rito próprio, que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, que deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de acordo ente as partes, há possibilidade de imposição aos credores de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, preconiza-se aguardar a manifestação dos credores na referida audiência de conciliação, diferindo eventual decisão de limitação da cobrança dos débitos, sem prejuízo, contudo, de ponderação no caso de violação ao mínimo existencial que torneimprescindível a suspensão ou redução imediata dos descontos. Além do mais, o limite percentual de 30% ou 35%, previsto na Lei 10.820/2003, condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta corrente livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). Referido parâmetro também não se aplica aos casos de superendividamento disciplinado no CDC, cujo objetivo é a repactuação dos débitos para a preservação do mínimo existencial, conforme se depreende do art. 104-A, caput, do CDC, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Sobre o tema, impõe rememorar que a limitação dos descontos em conta bancária, com base na Lei 10.820/2003, art. 1o, § 1o, sob o pretexto de combater o superendividamento foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. Não bastasse isso, dos documentos juntados nos autos, não se verifica, a priori, haver desconto realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, até porque a cobrança das prestações mediante desconto mensal em folha de pagamento sugere, nesse primeiro momento, observância ao limite percentual legal, visto que sua operacionalização não se faz sem intermédio do órgão pagador. Outrossim, conquanto não se possa aferir de plano a privação do agravante quanto ao mínimo existencial, referido limite legal, conforme dito acima, não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pelo agravante para desconto na conta corrente. Destarte, à míngua do requisito de relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revela-se inadequada a pretensão “initio litis” de obter a limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ele livremente contraídos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator